Tribunal: CARF
Processo: 10783.915602/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915602/2009-01
ACÓRDÃO
3301-014.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do
despacho decisório é possível, mediante a apresentação de documentos
fiscais e contábeis, comprovando o erro cometido no seu preenchimento.
Com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235/72, os autos deverão
retornar à DRJ para que proceda à verificação da certeza e liquidez do
crédito tributário pleiteado, sob pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecer a possibilidade de análise da DCTF retificadora enviada
após a DComp, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova
decisão, em que seja analisada a liquidez e certeza do crédito tributário alegado. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
014.151, de 21 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10783.915600/2009-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Márcio José Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha Dantas (suplente convocada) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915602/2009-01
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Em razão da economia processual, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
(...), por meio da qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, (...), que
teria sido indevidamente recolhido a título de contribuição ao Programa de Integração
Social (PIS), mediante Darf código 6912, em 19 de novembro de 2007, no valor de
R$ 282.821,14, relativo ao período de apuração de 31 de outubro de 2007..
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória - ES pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 13, emitido em 07 de outubro de 2009, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia
sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de apuração a que
se referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores informados na
Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que ocorreu um erro na
informação prestada por meio da DCTF, uma vez que informou um valor de débito maior do
que deveria. Argumenta a contribuinte que deve prevalecer a informação prestada no
Dacon, a qual está correta e demonstra o recolhimento indevido ou a maior. Desta forma, a
contribuinte requer a retificação de ofício da DCTF do período, a fim de constar o valor
correto do débito, conforme declarado em Dacon, nos termos do artigo 147, §2o do Código
Tributário Nacional (CTN).
Em sua defesa, a contribuinte afirma que junta aos autos cópia do Dacon, da DCTF,
do comprovante de recolhimento (Darf) e do PER/Dcomp.”
A DRJ de Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915602/2009-01
3
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM DCTF.
REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de
compensação está associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e
recolhido é indevido, só se pode homologar tal compensação,
independentemente de eventuais outras verificações, nos casos em que o
contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a
DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte recorre a este Conselho, no
qual, reproduz, na essência, as razões apresentadas em sede de manifestação de inconformidade,
trazendo aos autos DCTF-retificadora, DACON e demais documentos contábeis.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de declaração de compensação com
suposto saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base pagamento
indevido ou a maior, por meio da PER/DCOMP indicada no relatório.
Preliminarmente, insta esclarecer que este Conselho tem decidido que a
retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o
deferimento do pedido de restituição/ressarcimento. Entretanto, a retificação
deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como
estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915602/2009-01
4
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010”.
Destarte, para fins de reconhecimento do presente crédito e a consequente
demonstração de sua certeza e liquidez, cabe ao contribuinte o ônus da prova do
direito invocado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a fim
de comprovar o erro material.
Ocorre que a DRJ deixou de analisar a certeza e a liquidez do crédito tributário
alegando que “ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp,
tenha tratado de retificar formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar
retroativamente a compensação instrumentada por Dcomp" afirmando que
"créditos relativos a valores confessados e não retificados antes de qualquer
procedimento de ofício, não têm existência jurídica válida" e, por fim, "que não se
está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional existe ou não existe,
dado que não é isto que importa para o caso concreto que aqui se tem.".
Do transcrito acima, extrai-se que a DRJ ao assim proceder, ou seja, deixando de
analisar à DCTF retificada, por considerar "créditos relativos a valores confessados
e não retificados antes de qualquer procedimento de ofício, não têm existência
jurídica válida (em termos tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos
efeitos legais atribuídos à DCTF." prejudicou o sujeito passivo, pois, tendo em
vista a adoção da premissa de impossibilidade de análise de DCTF retificadora,
deixou de apreciar o mérito (existência ou não do crédito tributário).
Com efeito, ainda que a retificação da DCTF possa ser realizada após o despacho
decisório, a decisão de piso não analisou acerca da regularidade da correção ali
realizada, razão pela qual entendo que os autos deverão ser remetidos à
repartição competente, para que esta se manifeste expressamente acerca da
certeza e liquidez do crédito tributário em comento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
fins de reconhecer a possibilidade de análise da DCTF retificadora enviada após a
DComp, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ, para que
profira nova decisão, em que seja analisada a liquidez e certeza do crédito
tributário alegado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.153 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915602/2009-01
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso, pra fins de reconhecer a possibilidade de análise da DCTF retificadora enviada após a
DComp, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova
decisão, em que seja analisada a liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Original